Tribunal: TJMT
Processo: 1037990-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037990-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA GOMES PEREIRA - CPF: 156.322.531-04 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença por arbitramento, homologou os honorários periciais em R$ 7.000,00, impondo ao executado o pagamento integral no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários periciais observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a natureza da perícia contábil, a complexidade técnica do trabalho e o valor controvertido da execução.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 871 do STJ, a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais na liquidação de sentença recai sobre o devedor.

4. O valor de R$ 7.000,00 representa mais de 1/3 do valor controvertido (R$ 24.133,78), revelando-se excessivo para perícia de baixa a média complexidade.

5. A fixação de honorários deve considerar critérios objetivos e ser compatível com a complexidade e o valor da causa, não se justificando a imposição de custos que possam inviabilizar o contraditório e a defesa técnica.

6. A jurisprudência admite a redução dos honorários periciais quando fixados em valor exorbitante, mesmo que embasados em planilhas ou tabelas associativas.

7. A redução não impede a realização da perícia, mas assegura a preservação do contraditório mediante custo razoável e proporcional à controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários periciais de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

“1. A fixação dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que haja responsabilidade objetiva do devedor pela antecipação da verba.

2. É admitida a redução do valor fixado quando este se revelar desproporcional à complexidade do trabalho e ao valor da controvérsia, sob pena de comprometimento do contraditório e do equilíbrio processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 95, 282, § 1º, e 283.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.274.466/SC (Tema 871); TJMT, AI 1013268-24.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen

Addario
, j. 11.09.2023; TJMT, AI 1002047-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a decisão proferida pela Dra. Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira,
MM.
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Barra do Garças, nos autos do
Cumprimento
de
Sentença
n. 1015332-44.2024.8.11.0041, ajuizado por
MARIA LUIZA GOMES PEREIRA
, que homologou os honorários periciais no valor de R$ 7.000,00 e determinou que o Agravante efetue o depósito em quinze dias, sob pena de preclusão da prova (ID. 210147013, na origem).

Em suas razões (ID. 325133350), o Agravante sustenta, em síntese, que os honorários periciais são excessivos considerando o valor controvertido de aproximadamente R$ 24.133,78, representando praticamente um terço deste montante, e que em caso análogo foram arbitrados em apenas R$ 2.000,00, defendendo a aplicação dos princípios da moderação e razoabilidade na fixação dos honorários periciais.

Em cognição sumária, foi deferido o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, sobrestando
a exigibilidade do depósito dos honorários periciais no prazo de quinze dias e, por consequência, a aplicação da penalidade de preclusão da prova pericial determinada na decisão
recorrida
(ID.
325712370
).

A Agravada apresentou contrarrazões no ID. 328959880, alegando que a fixação dos honorários periciais é medida de apreciação equitativa do juízo, que considerou a complexidade da prova, o tempo e a diligência exigidos
, s
ustenta
ndo
que a simples invocação de quantias mais baixas em outros feitos não invalida a apreciação casuística do magistrado e que o Agravante se limitou a alegações genéricas de excesso sem demonstrar que o trabalho pericial é menos complexo.

Argumenta que o risco invocado é hipotético e que a manutenção da decisão assegura a produção da prova, preserva o contraditório e evita dano à Agravada decorrente da preclusão da prova pericial
, pugnando
pelo
desp
rovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão do juízo
a quo
por seus próprios fundamentos, requerendo, ainda, a condenação do Agravante ao pagamento de custas processuais e honorários recursais.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 325353353).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
BANCO BMG

pretende a reforma da decisão agravada para que seja cassada ou minorada a homologação dos honorários periciais fixados em R$ 7.000,00, sob o argumento central de que o valor é excessivo e desproporcional em relação ao excesso de execução alegado (aproximadamente R$ 24.133,78), e que o custo não deve onerar excessivamente as partes, requerendo, subsidiariamente, o pagamento de 50% do valor arbitrado, em observância aos princípios da moderação e razoabilidade
.

A
pós o aprofundamento da cognição, com a vinda das contrarrazões e a análise exauriente de toda a documentação acostada
ao feito
de origem, verifica-se que a análise superficial realizada em sede liminar
, de fato,
devendo ser
provi
do o recurso
.
Vejamos.

C
onstou da decisão agravada
, no que pertine:

“(...) Trata-se de fase de liquidação de sentença por arbitramento, iniciada pela parte exequente para apurar o quantum
debeatur
da obrigação de pagar quantia certa, reconhecida em sentença transitada em julgado.

A parte executada arguiu a nulidade dos atos processuais subsequentes à decisão que inaugurou esta fase, sob o fundamento de que não fora intimada para se manifestar sobre o pedido de liquidação. Ademais, insurgiu-se contra a determinação de que deve arcar com os honorários do perito nomeado por este juízo.

É o breve relatório. Decido.

A fase de liquidação de sentença, embora instaure um contraditório acerca do valor devido, não se confunde com um novo processo de conhecimento. Trata-se de um incidente processual, uma etapa complementar que visa apenas a dar liquidez a um título executivo judicial já constituído, no qual as partes já tiveram ampla oportunidade de defesa.

Nesse contexto, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que a ausência de intimação formal da parte devedora para o ato que simplesmente inaugura a liquidação e nomeia perito, por si só, não acarreta nulidade absoluta, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto e efetivo. O princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo), consagrado nos artigos 282, § 1º, e 283 do Código de Processo Civil, exige que a parte que alega a nulidade demonstre o prejuízo sofrido.

No caso dos autos, o executado teve ciência inequívoca da instauração da fase de liquidação e da nomeação do perito, tanto que apresentou a presente manifestação, exercendo plenamente seu direito ao contraditório. Poderá, a partir de agora, acompanhar todos os atos, formular quesitos, indicar assistente técnico e, ao final, manifestar-se sobre o laudo pericial.

A ausência de um ato de comunicação formal no início do procedimento não impediu o exercício do direito de defesa, que permanece hígido. Entender de modo diverso seria prestigiar um formalismo excessivo em detrimento da efetividade e da celeridade processual.

Nesse sentido, embora não se trate de intimação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a desnecessidade de citação pessoal na fase de liquidação, por se tratar da mesma relação processual:

(...) (STJ - REsp: 677569 MS 2004/0099644-0, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 19/06/2007, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 20.08.2007 p. 284).

Portanto, REJEITO a preliminar de nulidade processual, por ausência de demonstração de prejuízo e por estar garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No que tange à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, a questão encontra-se pacificada pela jurisprudência pátria, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

A responsabilidade pelo custeio da perícia na fase de liquidação de sentença rege-se pelo princípio da sucumbência. A perícia, neste momento processual, é um desdobramento necessário para a satisfação do direito já reconhecido em favor do credor, e seu custo deve ser suportado por quem deu causa à demanda e nela foi vencido.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.274.466/SC (Tema 871), firmou a tese de observância obrigatória que resolve a controvérsia: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
."

Este entendimento é amplamente replicado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reitera a responsabilidade do devedor/executado pelo custeio da prova técnica.

Confira-se:

(...) (TJ-MT - AI: 10040515420238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2023)

(...) (TJ-MT - AI: 10021756420238110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10145706420188110000, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2020).

A regra do artigo 95 do CPC, que prevê o rateio ou o pagamento por quem requereu a prova, aplica-se à fase de conhecimento, quando a incerteza sobre o direito ainda paira sobre ambas as partes.

Na fase de liquidação, contudo, já há um vencido, e é ele quem deve arcar com as despesas necessárias para a quantificação de sua própria dívida.

Portanto, MANTENHO a decisão que atribuiu ao requerido a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, com fundamento no Tema 871 do STJ e na jurisprudência consolidada do Egrégio Tribunal de Mato Grosso.

O réu impugnou a proposta de honorários apresentada pelo perito judicial, no valor de R$ 7.297,52, sob o argumento de que a quantia é excessiva e desproporcional em relação ao valor da causa. Sugeriu a nomeação da contadoria judicial ou a redução do montante para patamar mais razoável.

Intimado a se manifestar, o Sr. Perito apresentou justificativas detalhadas, demonstrando que o cálculo de suas horas técnicas e o valor/hora proposto (R$ 499,83) estão em conformidade com as tabelas de referência de diversas associações e sindicatos de peritos contábeis, como a APEPAR/PR. De forma elucidativa, o expert demonstrou que o valor por ele proposto está, inclusive, abaixo da média praticada no mercado.

Ainda assim, para garantir a celeridade processual, o perito concordou em reduzir sua proposta para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A fixação dos honorários periciais deve pautar-se por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho, o tempo estimado para sua execução, o zelo profissional e o lugar da prestação do serviço. A comparação com um único "caso análogo" citada pelo requerido é insuficiente para desconstituir a detalhada planilha de custos apresentada pelo perito, que se baseia em critérios técnicos e referências de mercado.

O trabalho a ser realizado envolve o recálculo de uma operação de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo pessoal, abrangendo 156 parcelas e múltiplos saques, o que demanda análise minuciosa e conhecimento técnico especializado, não se tratando de mero cálculo aritmético.

Ademais, a sugestão de remessa dos autos à contadoria judicial não pode ser acolhida, uma vez que os contadores judiciais atuam como auxiliares do juízo em questões pontuais, não substituindo a figura do perito nomeado para a elaboração de um laudo técnico completo e imparcial em um procedimento de liquidação por arbitramento, onde há controvérsia técnica entre as partes.

Nesse contexto,
o valor final proposto pelo perito, de R$ 7.000,00, mostra-se justo, razoável e condizente com a complexidade da perícia a ser realizada, remunerando de forma digna o trabalho do profissional
.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora a necessidade de que os honorários sejam fixados em patamar que remunere adequadamente o profissional, conforme a complexidade do caso:

(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010232-37.2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024).

Portanto,
ACOLHO a manifestação do perito e HOMOLOGO a proposta de honorários periciais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), já reduzido pelo expert
.

INTIME-SE o réu, para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, comprove o depósito judicial do valor dos honorários ora homologados (R$ 7.000,00),
sob pena de preclusão da prova e prosseguimento da liquidação com base nos cálculos e documentos já apresentados nos autos
. (...)” (ID. 193411838, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
o
cerne do recurso reside na extrema desproporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais (R$ 7.000,00) em relação à natureza da perícia e ao valor controvertido, o que justifica a confirmação da análise liminar e o provimento do Agravo.

Com efeito, c
onforme
inclusive
reconhecido pelo juízo de origem, a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença recai sobre o devedor/executado (
no caso,
o Agravante), nos termos do Tema Repetitivo 871 do STJ.

No entanto, o fato de o ônus recair sobre o Agravante não concede ao Julgador discricionariedade absoluta para fixar o
quantum
debeatur
, sendo certo que o
Poder Judiciário tem o dever de fiscalizar e adequar o valor, garantindo a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

In
casu
, o
s fundamentos que levaram à concessão do efeito suspensivo
ao recurso liminarmente
se confirmam em análise exauriente do mérito.

De fato, o
valor
dos honorários periciais
de R
$
7.000,00

se

mostra

manifestamente
d
esproporcional
, tendo o A
gravante

demonstr
ado,
de

forma

objetiva,

que

o

montante
homologado equivale

a
mais de 1/3 do valor controvertido (R$ 24.133,78)
, percentual este
que
, à toda evidência,
se torna
excessivo e tende
nte
a inviabilizar a defesa técnica do devedor.

Embora o trabalho envolva o recálculo de uma operação de cartão de crédito para empréstimo pessoal, abrangendo 156 parcelas e múltiplos saques, este procedimento, em execuções bancárias, é considerado de baixa a média complexidade técnica
, uma vez que o
serviço
se restringe
à análise matemática do contrato bancário e confronto de valores, sendo rotineiro e já instruído com a documentação essencial.

Em casos como tais, a
jurisprudência desta Corte admite a redução dos honorários quando fixados em quantia exorbitante e incompatível com o trabalho a ser executado, reforçando a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - PARTO REALIZADO EM HOSPITAL - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO - PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS PERICIAIS
SUPORTADOS PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA -
ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a fixação de honorários periciais, deve-se levar em conta a complexidade da perícia a ser realizada, verificando se o valor se encontra dentro do razoável, em observância ao tempo despendido e a importância para a causa
.
Admite-se a redução do valor dos honorários periciais quando fixada em quantia exorbitante e incompatível com o trabalho a ser executado
.” (TJMT. N.U 1013268-24.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2023, DJe 11/09/2023) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HONORÁRIOS PERICIAIS - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA -
HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT - EXORBITÂNCIA - PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE - REDUÇÃO NECESSÁRIA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais
, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial. Como no caso a perícia se destina apenas a constatar a autenticidade ou não de assinatura de um contrato de consórcio que deu origem à restrição no valor de R$4.108,86 (quatro mil, cento e oito reais e oitenta e seis centavos), o valor dos honorários deve ser reduzido de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem imposição do perito de aceitá-lo.” (TJMT. N.U 1002047-49.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 01/06/2020, DJe 01/06/2020) (
g.n
.)

Por outro lado, o
s argumentos apresentados pela Agravada
também
não merecem prosperar, uma vez que a razoabilidade e a proporcionalidade se sobrepõem à mera discricionariedade e à justificativa unilateral do
expert
.

Com
e
feito, a
Agravada alega que o valor foi fixado por apreciação equitativa em razão da complexidade da prova. Contudo, a discricionariedade deve ser temperada pela moderação
, pois, c
onforme demonstrado, a
complexidade é limitada
, sendo certo que a
fixação
no valor de
R$ 7.000,00 extrapola o padrão para este tipo de perícia contábil, cuja natureza é eminentemente matemática
, pois, como sobejamente demonstrado acima,
o
valor deve ser condizente com o trabalho executado
.

Cumpre rechaçar também o fundamento de
que o perito
teria
justific
ado
o
alto
custo com base em horas técnicas e tabelas de referência
, utilizado pelo Juízo
a quo
e pela Agravada nas contrarrazões.

Isso porque, e
mbora o perito deva ser remunerado dignamente, a simples conformidade com tabelas de associações não torna o valor razoável quando cotejado com a economia do processo e o valor da controvérsia
, uma vez que, repise-se, a
fixação deve levar em conta o equilíbrio entre as partes, e não apenas o preço de mercado.

Ao contrário do que alega a Agravada,
as alegações de excesso
evidentemente não
são genéricas
, visto que o Agravante
apresentou dados objetivos (percentual em relação ao excesso de execução e comparação com precedentes), o que configura a prova robusta capaz de desconstituir a decisão.

Além disso, também não é meramente
hipotético

que o risco de lesão
alegado pelo Agravante, já que o

periculum in mora
está concret
a
e indubitavelmente configurado pela sanção processual expressa de preclusão da prova pericial e prosseguimento da liquidação com cálculos unilaterais.

Ora, a
preclusão de prova essencial, motivada por um valor potencialmente excessivo,
inegavelmente
implica em risco concreto de cerceamento de defesa técnica e prejuízo irreversível.

Por fim, também tenho que, não obstante
a decisão vis
ar
a efetividade da prova, o provimento do Agravo não impede a realização da perícia, mas
apenas
garante que ela se realize mediante o pagamento de um valor justo e proporcional, preservando o direito de defesa do Agravante contra o dano patrimonial excessivo.

Com tais considerações, entendo que
o valor
dos honorários periciais
deve

ser

reduzido

para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
patamar

este que se mostra mais adequado,
justo e proporcional
, além de
compat
ível com a natureza
da

pe
rícia
e os valores em discussão, conforme a jurisprudência deste Sodalício em casos análogos, de forma a
remunerar o
expert
dignamente, sem onerar o Agravante de forma excessiva.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
a
gravo
d
e
i
nstrumento interposto
pelo
BANCO BMG S/A
,
para
REFORMAR
a decisão agravada (ID
.
210147013, na origem), apenas no tocante ao valor dos honorários periciais, fixando-os no montante de
R$ 3.
0
00,00 (três mil e reais)
, mantidos os demais termos do
decisum
agravado
, tal como proferidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025